Tribunal: STF
Processo: HC 203283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.6.2021 por Antonio Roberto Sanches, advogado, em benefício de Luiz Fernando de Souza Furquim, contra decisão pela qual, em 24.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 668.321 pelo Relator, Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 84):
    Habeas corpus – Paciente e outro indivíduo denunciados pelos crimes de posse de armas de fogo (de uso restrito e permitido), sendo que ambos e um terceiro também foram denunciados por integrar organização criminosa – Policiais civis que localizaram no interior da residência de um dos agentes ‘uma carabina marca Taurus, calibre .40 e uma pistola Glock, calibre .40, ambas com numeração suprimida, além de três carregadores compatíveis com a última arma, bem como uma mira holográfica e um seletor de rajada’ e ‘uma pistola Taurus, calibre 6,35mm, número H63557, uma pistola Sundance, modelo A-25 Auto, calibre .25, número 079693 e uma pistola Glock, calibre .40, número PGU526’ – Alegação de que as provas obtidas durante a fase investigatória são ilícitas, colhidas que foram por meio do ingresso de policiais na mencionada casa sem mandado judicial, a caracterizar ‘invasão de domicílio’ – Pleito de anulação dessas provas que não comporta acolhimento – Inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que não é absoluta – Existência de fundados indícios de que um crime está ocorrendo no interior da residência que justifica a atuação de força policial independentemente de mandado judicial – Orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido – Apuração, em investigações encetadas contra o paciente, de veementes indícios de que os agentes mantinham expressiva quantidade de armas de fogo, o que caracteriza crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, justificando a invasão domiciliar pelos policiais – Entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável quando patente a ausência de ‘justa causa’ para a sua propositura, de indícios de autoria e da materialidade do delito ou, ainda, quando presente causa extintiva de punibilidade ou clara evidência de atipicidade da conduta – Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente que não comporta acolhimento – Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 2° da Lei n° 12.850/03 e arts. 12 e 16, § 1°, inciso I, ambos da Lei n°. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.
    No presente habeas corpus, alega a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de ilegalidade de incursão em domicílio por Autoridade Policial desprovida de mandado judicial e sem fundadas razões que a amparasse (fl. 3).
    Sustenta que não existem indícios suficientes de autoria delitiva, consignando que a Denúncia apenas se alicerça em conjecturas formuladas pela Autoridade Policial, sem qualquer demonstração por elemento de prova, de que o Paciente integraria organização criminosa, mais uma vez a partir de ‘informações’ (fl. 18).
    Destaca ainda que é importante que também se reconheça o abuso na manutenção do encarceramento cautelar do Paciente, absolutamente inexistente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, seja em relação à ordem pública, seja em relação às finalidades instrumentais da prisão preventiva (garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal) - fl. 19.
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como seja reconhecida a ilegalidade da incursão policial em domicílio sem mandado judicial e a ausência de justa causa para a ação penal”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou que, “quanto à nulidade das provas, verifica-se que a questão é de caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica”, e que foi apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade na espécie para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta ser “necessária proteção constitucional e legal do domicílio, violada pela diligência inicial que deu origem ao Proc. nº 1500582-28.2021.8.26.0506, perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto – SP.
    A partir da incursão ilícita de agentes policiais na residência de corréu naquela Ação Penal, foram apreendidas armas no local e, ao arrepio das formalidades legais investigativas, não houve qualquer justificativa, ainda que a posteriori, sobre a efetiva existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida desprovida de autorização judicial.
    (…) A primeira e única atitude tomada pela Autoridade Policial, a partir do ‘recebimento de informações de que dois indivíduos estariam armazenando e transportando armas de fogo para execução de ações criminosas’ foi a incursão na residência apontada (…).
    A questão fática se origina no dia 28 de janeiro de 2021, às 17h, quando Delegacia de Entorpecentes de Ribeirão Preto supostamente ‘recebeu informações’ sobre a posse irregular de armas de fogo em determinado endereço naquele município.
    Como primeira diligência policial, foi desempenhada incursão na residência do corréu Luiz Eduardo Pereira Rossini, no mesmo dia, desprovidos do competente mandado judicial, onde lograram a apreensão de armas de fogo mantidas na posse deste.
    Ocorre que, diversamente do que consideraram as Autoridades que até aqui realizaram juízo de valor sobre os fatos, o Inquérito Policial fora instaurado apenas no dia seguinte (29 de jan.), já retratando a ilegalidade ao justificar a incursão a partir de ‘informações recebidas’ por policiais civis (…).
    De início, apenas observando o Inquérito instaurado, é possível já depreender que a invasão domiciliar foi o primeiro e único ato investigativo realizado pelos policiais após o recebimento da referida denúncia anônima, não tendo sido documentada qualquer diligência prévia de apuração da denúncia.
    O Boletim de Ocorrência, lavrado no dia dos fatos às 18h54min (menos de duas horas depois do recebimento das ‘informações’), traz o mesmo histórico, sem indicar de onde teria vindo a notícia, ou qualquer conduta policial desempenhada para minimamente se apurar a veracidade dos fatos antes de adentrar ao imóvel do corréu (…).
    Verifica-se, portanto, nulidade probatória que deu origem à materialidade delitiva, a partir da violação do domicílio de corréu na Ação Penal, sem autorização judicial e ausente a visibilidade de flagrância, inexistindo qualquer prova de que a situação autorizasse a severa restrição de direito fundamental ou da realização de diligência prévia para confirmação das informações recebidas”.
     Assevera a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e a falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se seja concedida a presente ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de LUIZ FERNANDO DE SOUZA FURQUIM, reconhecendo-se a nulidade do conjunto probatório produzido em incursão domiciliar sem justa causa e, consequentemente, restabelecendo a liberdade do Paciente até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    (…) seja definitivamente concedida a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, reconhecendo as nulidades apontadas e a ilegalidade da prova produzida, anulando o feito na origem, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indeferiu a medida liminar pleiteada, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, anoto que, quanto à afirmação de nulidade por suposta invasão de domicílio, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou que essa questão “é de caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito [do Habeas Corpus n. 668.321], assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica”. 
    Portanto, essa matéria não foi analisada na decisão objeto da presente impetração, pois será dirimida após a complementação da instrução da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    Mesmo que pudesse ser superado o óbice da supressão de instância, é de se realçar que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de nulidade por suposta invasão de domicílio, ao proferir o julgado objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, e assentou:
    “(...) policiais civis apuraram que Luiz Eduardo Pereira Rossini e Luiz Fernando de Souza Furquim (ora paciente), integrantes ‘Primeiro Comando da Capital-PCC’, além de manterem armas de fogo em um imóvel em Ribeirão Preto (residência de Luiz Eduardo), estavam disputando territórios no mesmo município com a facção criminosa chamada ‘Comando Vermelho’ (...).
    Mensagens de áudio e um vídeo, recebidos pela Polícia Civil, indicam a referida disputa e o possível envolvimento de Luiz Fernando de Souza Furquim (fl. 84 dos autos da ação penal eletrônica).
    Em 28.1.2021, informados de que Luiz Eduardo iria transportar as armas com o seu veículo VW/Saveiro, placas FJX6F79, os policiais dirigiram-se até o imóvel e avistaram tal veículo na garagem, o que os levou a adentrarem o local para efetuar a prisão em flagrante dos agentes, quando constataram que lá não havia ninguém. Nada obstante, os policiais apreenderam na casa as seguintes armas (descritas na denúncia): ‘uma carabina marca Taurus, calibre .40 e uma pistola Glock, calibre .40, ambas com numeração suprimida, além de três carregadores compatíveis com a última arma, bem como uma mira holográfica e um seletor de rajada’ e ‘uma pistola Taurus, calibre 6,35mm, número H63557, uma pistola Sundance, modelo A-25 Auto, calibre .25, número 079693 e uma pistola Glock, calibre .40, número PGU526’.
    Também foram apreendidos ‘documentos comprovando a ligação de 'Furquim' e 'Dudão' [apelido de Luiz Eduardo] com a residência’.
    Interrogado na Delegacia de Polícia, Luiz Eduardo admitiu ser o dono das armas apreendidas na ocasião dos fatos pelos policiais civis (fls. 106/107 dos autos da ação penal eletrônica).
    Dadas as circunstâncias em que foram apreendidas as armas de fogo, não há como se acolher o pedido de nulidade das provas reunidas no inquérito policial sob a alegação de invasão de domicílio.
    (…) No caso concreto, verifica-se que durante as investigações levadas a efeito pelos policiais de Ribeirão Preto foram coletados diversos elementos de convicção (inclusive com mensagens de áudio e vídeo) no sentido de que Luiz Eduardo estava mantendo em sua residência expressiva quantidade de armas de fogo (de usos permitido e restrito), conduta essa que caracteriza crime de natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo e autorizava o ingresso da força policial para fazer cessar a prática delitiva, independentemente de ordem judicial”.
    Rever a conclusão das instâncias antecedentes demandaria reconhecer que o ingresso no domicílio do paciente teria ocorrido sem elementos colhidos em investigação preliminar, diferente do afirmado pelo órgão julgador em segunda instância, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO ARGUÍDA NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.406-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).
    6. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar do paciente, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou:
    “(...) não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 67-69):
    A decretação da prisão preventiva exige a presença de pressupostos que são cumulativos, consistentes na prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, os referidos pressupostos estão demonstrados pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 13/17, laudos periciais de fls. 66/69, 70/73, 74/77 e 78/81, boletim de ocorrência de fls. 91/94, auto de exibição e apreensão de fls. 95/96, termos de depoimento de fls. 98/99 e 100/101, informação de fls. 102/103, termo de declarações e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 108/111, relatório de investigação de fls. 112/116 e laudos periciais de fls. 128/148.
    A decretação da prisão preventiva exige também, a presença de requisitos alternativos, consistentes na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.
    A garantia da ordem pública se faz presente em face da gravidade do crime e da periculosidade social presumida dos denunciados, uma vez que as investigações realizadas pela autoridade policial permitem afirmar a existência de indícios veementes da participação dos denunciados em organização criminosa, bem como de que são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capiral - PCC, bem como participam na logística e armazenamento de armas utilizadas em delitos diversos.
    De acordo com a denúncia, Luiz Fernando de Souza Furquim possui função de destaque, com conexão mais próxima da cúpula da célula criminosa, e era o responsável pelo imóvel situado no endereço onde foram apreendidas as armas. O denunciado Luiz Eduardo Pereira Rossini era designado pela organização criminosa para a realização da logística de armas de fogo utilizadas na prática de diversos crimes na região, distribuindo-as aos criminosos da facção para cumprimento das ordens dos superiores. Já o denunciado Wilson Sebastião Ferreira Júnior, residente na cidade de Santos/SP, segundo a investigação, possui estreito laço com lideranças do PCC atuantes nesta comarca de Ribeirão Preto e região sendo ainda o responsável pela logística da remessa de drogas e armas com escoamento pelo porto de Santos.
    Conforme ficou consignado, diante da gravidade dos fatos e dos fortes indícios indicando a participação dos denunciados nos crimes descritos na denúncia (artigos 12 e 16, § 1°, inciso I, ambos da Lei 11 0 .10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal), a prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, em face dos elementos de prova já colhidos, bem como diante da necessidade de se cessar suas atividades criminosas.
    Portanto, entendo que o pedido de prisão preventiva dos denunciados merece acolhimento, pois há fundadas suspeitas de que sejam integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC e de organização criminosa armada, o que é suficiente para demonstrar a necessidade da medida cautelar requerida, pois em liberdade há risco à ordem pública e também há risco de fuga, o que frustraria a aplicação da lei penal. A instrução processual também recomenda a manutenção da prisão cautelar, para que sejam citados pessoalmente e possam acompanhar a produção da prova, sem qualquer tipo de interferência negativa.
    Por tais motivos, com fundamento nos artigos 312 e 313, Processo Penal, DECRETO a prisão PREVENTIVA de LUIZ EDUARDO PEREIRA ROSSINI, LUIZ FERNANDO DE SOUZA FURQUIM e WILSON SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR.
    Como se vê, consta da decisão de prisão fundamentação, que neste juízo inicial, deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, em face da gravidade do crime e da periculosidade social presumida dos denunciados, uma vez que as investigações realizadas pela autoridade policial permitem afirmar a existência de indícios veementes da participação dos denunciados em organização criminosa, bem como de que são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, bem como participam na logística e armazenamento de armas utilizadas em delitos diversos.
    Outrossim, quanto ao paciente foi apontado que possui função de destaque, com conexão mais próxima da cúpula da célula criminosa, e era o responsável pelo imóvel situado no endereço onde foram apreendidas as armas.
    O fato de o acusado integrar organização criminosa justifica a prisão preventiva, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e/ou presença de diversas frentes de atuação (…).
    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”.
    Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, “que possui função de destaque, com conexão mais próxima da cúpula da célula criminosa, e era o responsável pelo imóvel situado no endereço onde foram apreendidas as armas”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (…) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a “necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC n. 196.313, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 7.4.2021).
    8. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora